Tribunal: STF
Processo: ARE 1418788
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 19), interposto em 05.04.2023 (eDOC 20), em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 18): 



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 7, p. 1-2):



    “RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES RELATIVOS AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2018. APONTAMENTO DOS ARGUMENTOS CONTRÁRIOS A TESE ACOLHIDA NA SENTENÇA RECORRIDA. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SITUAÇÃO ECONÔMICA E FISCAL DO ESTADO NÃO ELIDE O DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO AO RECEBIMENTO DA VERBA SALARIAL INADIMPLIDA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS NO PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO. VERBA RELATIVA À INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO. DEVIDA A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA E JUROS DE MORA À TAXA BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA, AMBOS COMPUTADOS A PARTIR A DATA EM QUE A OBRIGAÇÃO DEVERIA TER SIDO SATISFEITA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA MATÉRIA ATINENTE AO MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR A RESPEITO DO TEMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JULGAMENTO CONFIRMADO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 100, caput e § 3º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9, p. ):



    “Inicialmente, é preciso esclarecer que a Constituição Federal é clara ao estabelecer o regime de precatórios e o de Requisição de Pequeno Valor para fins de adimplemento de débitos da Fazenda Pública oriundos de decisões judiciais. 



    (...)



    Dessa maneira, não cabe ao Judiciário estabelecer uma terceira forma de adimplemento das obrigações de pagar em desfavor da Fazenda Pública, uma vez que isso representaria, em verdade, uma forma de alteração constitucional pela via inadequada.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/RN inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 282 do STF (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 7, p. 3-4):



    “6. A sentença não merece reforma, tendo sido corretamente analisado o pedido autoral de recebimento de sua gratificação natalina pelo trabalho efetivamente prestado à Administração Pública quando em atividade. Com efeito, o recebimento da contraprestação pelo trabalho desenvolvido constitui direito fundamental de todo trabalhador, aí se incluindo, indiscutivelmente, os servidores públicos.



    (...)



    8. Considero que a condenação não decorreu de conflito entre o servidor e o Estado sobre a prestação ou não do serviço, a legitimidade do vínculo para o exercício das funções do cargo, a legitimidade ou não dos valores que compõem a remuneração ou a regularidade da quantificação desta. Todos esses pontos restaram incontroversos e não foram sequer objeto de discussão no processo. 



    9. A demanda buscou tão somente pagamento de verba sobre a qual não cabe discussão, porque voltada a suprir a falta da contraprestação ao labor do servidor público. Por isso, o seu adimplemento dispensaria até pronunciamento judicial, sendo absolutamente desnecessária a fase cognitiva, se houvesse como materializar o título executivo respectivo. A rigor, é certo que o servidor recorrido foi empossado e exerceu legitima e regularmente o trabalho e os encargos que lhe cabem, além de ser incontroverso também que não houve o pagamento correspondente. Não há, porém, como figurar um título executivo extrajudicial que corresponda à literalidade de uma das hipóteses descritas nos diversos incisos do art. 784 do Novo Código de Processo ou em outra lei. 



    10. No caso, tem-se singular situação que jamais foi enfrentada pela jurisprudência, pois que se trata de não pagamento de verba líquida e certa decorrente da relação laboral entre os servidores públicos e o Estado, sem qualquer divergência a respeito dessa relevantíssima circunstância. O caso reveste-se de peculiaridades que exigem reflexão mais apurada. Não se está diante de uma verba alimentar como outra qualquer, como seria o questionamento de uma determinada gratificação que, sem embargo do seu caráter alimentar, não impediria a sobrevivência do servidor de modo integral, pela sua condição fragmentária da remuneração como um todo. 



    11. O caso é de supressão absoluta dos vencimentos com os quais, na sua generalidade, o servidor deve custear o todo das despesas com as quais deve prover diretamente a sua e a sobrevivência de sua família.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo , demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS SALARIAIS ATRASADAS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DAS VERBAS ACRESCIDAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.274.695-AgR, Min. Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 23.11.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. 4. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.883-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13.11.2015).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem”. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que não incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, tendo em vista que são constitucionais as seguintes questões (eDOC 19, p. 4-5):



    a) o Poder Judiciário estabelecer uma terceira forma de adimplemento das obrigações de pagar em desfavor da Fazenda Pública, isto é, pagamento do débito em 30 dias, a par do regime de precatórios previsto no art. 100 da CRFB; 



    b) após o trânsito em julgado, haver mudança ex officio do termo inicial para o cômputo dos juros moratórios, violando o postulado da proibição de reformatio in pejus, eis que a parte agravante, único recorrente da sentença de piso, não se insurgiu em relação ao tema posto”. 



    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que assiste, em parte, razão ao Estado do Rio Grande do Norte, ora Recorrente. 



    Desse modo, reconsidero, em parte, a decisão agravada e julgo prejudicado o presente agravo regimental. 



    A irresignação merece parcial provimento.



    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco do relatório e do voto condutor do acórdão recorrido, no que diz respeito à alegada ofensa ao art. 100, caput e § 3º, da CF, os seguintes fragmentos (eDOC 7, p. 3-4): 



    “I - RELATÓRIO 



    1. Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE contra a sentença que o condenou a efetuar o pagamento, em favor da parte autora, do 13º salário do ano 2018. Sobre o valor da condenação, foi determinada a incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que a obrigação deveria ter sido satisfeita.



    2. Nas razões do recurso, o recorrente sustenta que o pleito autoral encontra óbice nos princípios orçamentários que norteiam economicamente a atividade administrativa, devendo ser levado em conta que o Estado do RN se encontra no limite prudencial de suas despesas com servidores. Requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda e, subsidiariamente, para que seja observado o regime do art.100 da CF/88, determinado-se que o pagamento da condenação se dê por meio de RPV. 3. Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e pelo desprovimento do recurso.



    4. É o relatório. 



    (...)



    6. A sentença não merece reforma, tendo sido corretamente analisado o pedido autoral de recebimento de sua gratificação natalina pelo trabalho efetivamente prestado à Administração Pública quando em atividade.



    Com efeito, o recebimento da contraprestação pelo trabalho desenvolvido constitui direito fundamental de todo trabalhador, aí se incluindo, indiscutivelmente, os servidores públicos.



    7. O pedido subsidiário para que a condenação seja paga através de Requisição de Pequeno Valor – RPV também não merece amparo.



    8. Considero que a condenação não decorreu de conflito entre o servidor e o Estado sobre a prestação ou não do serviço, a legitimidade do vínculo para o exercício das funções do cargo, a legitimidade ou não dos valores que compõem a remuneração ou a regularidade da quantificação desta. Todos esses pontos restaram incontroversos e não foram sequer objeto de discussão no processo.



    9. A demanda buscou tão somente pagamento de verba sobre a qual não cabe discussão, porque voltada a suprir a falta da contraprestação ao labor do servidor público.



    Por isso, o seu adimplemento dispensaria até pronunciamento judicial, sendo absolutamente desnecessária a fase cognitiva, se houvesse como materializar o título executivo respectivo. A rigor, é certo que o servidor recorrido foi empossado e exerceu legitima e regularmente o trabalho e os encargos que lhe cabem, além de ser incontroverso também que não houve o pagamento correspondente. Não há, porém, como figurar um título executivo extrajudicial que corresponda à literalidade de uma das hipóteses descritas nos diversos incisos do art. 784 do Novo Código de Processo ou em outra lei. 



    10. No caso, tem-se singular situação que jamais foi enfrentada pela jurisprudência, pois que se trata de não pagamento de verba líquida e certa decorrente da relação laboral entre os servidores públicos e o Estado, sem qualquer divergência a respeito dessa relevantíssima circunstância. O caso reveste-se de peculiaridades que exigem reflexão mais apurada. Não se está diante de uma verba alimentar como outra qualquer, como seria o questionamento de uma determinada gratificação que, sem embargo do seu caráter alimentar, não impediria a sobrevivência do servidor de modo integral, pela sua condição fragmentária da remuneração como um todo.



    11. O caso é de supressão absoluta dos vencimentos com os quais, na sua generalidade, o servidor deve custear o todo das despesas com as quais deve prover diretamente a sua e a sobrevivência de sua família.



    (...)



    14. Reafirmo, portanto, que não considero razoável submeter ao regime da RPV o pagamento do quantum da condenação ao adimplemento do salário que não foi realizado a tempo e modo, quando incontroverso, como no caso dos autos, que houve a regular prestação do serviço pelo servidor”. (grifos nossos)



    Com efeito, o acórdão recorrido, no ponto, divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública decorrentes de condenação judicial devem observar o regime de precatórios. Confiram-se os julgados a seguir:



    ‘PRECATÓRIO - DISCIPLINA CONSTITUCIONAL - FINALIDADE - CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA - SUBMISSÃO NECESSÁRIA AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS - CF, ART. 100, CAPUT - RE CONHECIDO E PROVIDO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o alcance da norma inscrita no caput do art. 100 da Constituição, firmou-se no sentido de, considerar imprescindível, mesmo tratando-se de crédito de natureza alimentícia, a expedição de precatório, ainda que reconhecendo, para efeito de pagamento do débito fazendário, a absoluta prioridade da prestação de caráter alimentar sobre créditos ordinários de índole comum. Precedentes. O processo de execução por quantia certa contra a fazenda pública rege-se, nos termos do que se prescreve a própria Constituição, por normas especiais que se estendem a todas as pessoas jurídicas de direito público interno, inclusive às entidades autárquicas. O sentido teleológico da norma inscrita no caput do art. 100 da Carta política - cuja gênese reside, no que concerne aos seus aspectos essenciais, na Constituição Federal de 1934 (art.182) - objetiva viabilizar, na concreção do seu alcance a submissão incondicional do Poder Público ao dever de respeitar o princípio que confere preferência jurídica a quem dispuser de precedência cronológica (prior in tempore, potior in jure)’ (RE 181.599, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 15.09.1995). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO PROVENIENTE DE SENTENÇA CONCESSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.



    1. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não se excluindo dessa sistemática o simples fato do débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. (Precedentes: AI n. 768.479-AgR, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 7.5.10; AC n. 2.193 REF-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.4.10; AI n. 712.216-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 18.09.09; RE n. 334.279, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.08.04, entre outros). 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: EMENTA: ‘Agravo Mandado de Segurança Licença-prêmio não gozada Pagamento que é imediato Posição tranquila da jurisprudência Trata-se de restauração de situação de ilegalidade e ilegitimidade por omissão da Administração Dá-se provimento ao recurso, para o cumprimento do pagamento em 30 dias, restabelecendo o v. Despacho do MM. Juiz de fls. 66 deste autos’. 3. Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 602.184-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.03.2012).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA E PAGAMENTO DE ATRASADOS. IMPOSSIBILIDADE 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela necessidade de observação do regime de pagamento por precatórios ou por requisição de pequeno valor RPV, mesmo tratando-se de crédito de natureza alimentícia e na hipótese de hipossuficiência de uma das partes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.006.626-AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.388.631-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.08.2022). 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CITAÇÃO. NECESSIDADE. I. - Embargos de declaração opostos à decisão singular do relator. Conversão dos embargos em agravo regimental. II. - O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os pagamentos de débitos da Fazenda Pública, decorrentes de decisões judiciais, são regidos exclusivamente pela sistemática do art. 100 e parágrafos da Constituição Federal. Precedentes. III. - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. Não provimento desse” (AI 495.180-ED, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 14.10.2005). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Débitos da Fazenda Pública. Execução. Regime de Precatórios. Necessidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública, quando executada, se sujeita ao regime de precatórios, qualquer que seja a natureza do débito, inclusive os alimentares, ressalvadas as obrigações de pequeno valor. 2. Agravo regimental não provido” (RE 1.084.406-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 07.03.2018)”. 



    No que tange à questão relativa aos juros moratórios e à correção monetária, o Tribunal de origem asseverou (eDOC 7, p. 4-5):



    “15. Vale ressaltar, com relação à correção monetária e aos juros de mora, que esta Primeira Turma Recursal tem entendimento de que ambos os acessórios, neste caso, devem incidir desde a data em que a obrigação (de pagar os salários) deveria ter sido satisfeita. Nestes autos, no entanto, a sentença determinou que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir da citação.



    16. Apesar de discrepante com o entendimento adotado pela Turma, a reforma deste capítulo da sentença não foi requerida pelas partes e, portanto, o meu posicionamento é de que não poderia ser reconhecida de ofício por implicar reformatio in pejus para o Estado do Rio Grande do Norte, único recorrente.



    17. Na verdade, a fixação da data do inadimplemento da obrigação como termo inicial dos juros de mora acarretará uma maior onerosidade ao Estado, que terá a sua situação piorada, embora tenha sido o único a recorrer.



    18. Entretanto, os demais membros titulares desta Turma argumentam que a incidência dos juros de mora independe de pedido, a teor do disposto no art. 322, parágrafo primeiro, do NCPC.



    19. Com a devida vênia, entendo que a matéria comportaria conhecimento de ofício por esta Turma, caso o servidor recorrido, único a quem interessaria semelhante decisão, tivesse interposto recurso e não houvesse suscitado a questão, que tem natureza e repercussão eminentemente patrimoniais. Não tendo havido recurso do servidor, a parte da sentença relativa ao marco inicial de incidência de juros transitou em julgado, não se afigurando razoável falar em alteração a respeito, em prejuízo da única parte que recorreu. 20. A rigor, com o trânsito em julgado da sentença nesses termos (com os juros de mora a partir da citação), nem mesmo o próprio juiz de primeiro grau poderia alterá-la de ofício por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 494 do Código de Processo Civil. 



    (...)



    21. Ainda que o art. 322, § 1º, do CPC, defina que os juros de mora e a correção monetária compreendem-se no principal e que o art. 491, do mesmo diploma, determine que a decisão fixará tais acessórios mesmo quando formulado pedido genérico – autorizando o juiz a conhecê-los de ofício -, tais dispositivos não se aplicam automaticamente ao órgão de segundo grau, sem que a este tenha sido devolvido o conhecimento da matéria. 22. O que a norma legal autoriza é que o juiz arbitre tais encargos a despeito da eventual inexistência de pedido expresso da parte nesse sentido. Isso não significa que, tendo a sentença fixado os respectivos parâmetros e o termos iniciais de juros e correção monetária, possam estes ser alterados de ofício em segundo grau, em prejuízo da única parte que recorreu, sob pena de afronta ao princípio non reformatio in pejus. 23. Quanto ao disposto no art. 397 do Código Civil, segundo o qual “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”, tal norma, por tratar de direito exclusivamente patrimonial, tem caráter dispositivo. Portanto, caberia à parte lesada por eventual aplicação errônea, reclamar pela sua reforma.



    Como se depreende desses fundamentos, a decisão agravada deve ser mantida, em relação aos juros e correção monetária, tendo em vista que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação infraconstitucional, aplicável à hipótese (arts. 322, § 1º e 491 do CPC e 397 do Código Civil), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e por ser indireta à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS SALARIAIS ATRASADAS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DAS VERBAS ACRESCIDAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.274.695-AgR, Min. Rel. Luiz Fux, Plenário, DJe de 23.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5°, XXXVI, E 184 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTIVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria constitucional ventilada no recurso extraordinário foi devidamente prequestionada. II – A análise da incidência de juros remuneratórios sobre os Títulos de Dívida Agrária e do termo inicial para a incidência de juros de mora, depende da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inadmissível em RE – dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo –, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.169.694-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.08.2019). 



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINITRATIVA. SENTENÇA EXTRA PETITA. DEVIDO PROCESSO LEAL. TEMA 660. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.139.158-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.09.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 243. RE 596.492. CORREÇÃO MONETÁRIA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 742.343-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.05.2016). 



    Ante o exposto, reconsidero, em parte, a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC e art. 21, §2º, RISTF, para determinar o retorno à 1ª Turma Recursal do TJ/RN, com a finalidade de afastar a possibilidade de devolução da gratificação natalina em atraso, sem a observância do regime de precatórios ou por meio de RPV, nos termos do art. 100 da Constituição, hipótese a ser reexaminada pela Turma de origem. Veja-se a seguinte decisão monocrática: RE 1.023.702. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente